Tribunal: TCU
Processo: 045.422/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de benefícios previdenciários de várias espécies simulando a existência de sentenças judiciais com trânsito em julgado inserindo informações ideologicamente falsas de determinações judiciais nos sistemas corporativos do INSS, beneficiando a si própria e familiares em detrimento da Autarquia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Margareth Moreira, ex-servidora do referido órgão, por irregularidades na concessão de benefícios previdenciários, mediante a inserção de informações falsas nos sistemas corporativos do INSS (PRISMA e SABI), simulando sentenças judiciais e criando vínculos trabalhistas fictícios, resultando em prejuízo ao erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Margareth Moreira, condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/10/2011 55.388,57 1/11/2011 7.904,49 1/11/2011 31.856,31 22/11/2011 40.258,17 29/11/2011 43.744,13 29/11/2011 43.744,13 6/12/2011 48.075,00 6/12/2011 7.112,20 18/10/2011 2.332,02 18/10/2011 1.163,57 18/10/2011 44.802,05 18/10/2011 3.575,51 4/11/2011 3.575,51 22/11/2011 40.092,55 22/11/2011 3.523,85 6/12/2011 48.075,00 1/11/2011 22.116,61 1/11/2011 1.463,40 29/11/2011 26.336,55 7/10/2011 4.513,00 7/10/2011 824,00 11/11/2011 1.300,00 3/2/2012 1.324,18 27/9/2011 2.872,00 19/10/2011 3.689,00 9/11/2011 3.689,00 7/12/2011 4.918,66 7/2/2012 3.757,61 19/10/2011 2.339,00 9/11/2011 2.770,00 5/12/2011 5.536,92 3/2/2012 2.937,65 6/10/2011 3.219,95 8/11/2011 3.219,95 7/12/2011 6.436,90 7/10/2011 694,00 7/10/2011 1.300,00 8/11/2011 1.300,00 7/12/2011 1.841,00 5/10/2011 3.488,29 4/11/2011 3.487,38 5/12/2011 6.973,85 3/2/2012 3.042,81 7/10/2011 2.758,00 7/10/2011 1.376,00 4/11/2011 1.375,99 5/12/2011 2.751,72 3/2/2012 1.459,65 8/11/2011 48.578,66 8/11/2011 3.575,51 7/12/2011 7.151,02 7/2/2012 3.792,90 8/11/2011 30.722,26 8/11/2011 2.345,53 2/12/2011 5.538,56 2/2/2012 2.937,65 8/11/2011 3.689,00 5/12/2011 4.611,25 6/12/2011 5.538,56 5/10/2011 2.209,00 5/10/2011 2.209,00 8/11/2011 2.343,67 3/2/2012 3.741,01 6/2/2012 2.937,65 9.2. aplicar à Margareth Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável Margareth Moreira e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.